Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720317-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS GOMES LOPES AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marcos Vinicius Gomes Lopes pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título judicial, indeferiu a impugnação por ele ofertada, mantendo a penhora de crédito de restituição de imposto de renda O recorrente alega, em síntese, a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, porquanto proveniente exclusivamente do salário por ele auferido, em violação ao que preceitua o art. 833, inciso IV, do CPC. Após referir-se à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição do ato expropriatório. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a verba constrita a título de restituição de imposto de renda seja liberada em favor da ora agravada. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante conseguiu evidenciar a presença da probabilidade do direito afirmado através da fundamentação expendida. Isso porque, entre outras verbas, são impenhoráveis os vencimentos, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC. E, in casu, da análise da documentação constantes dos autos, ainda que feita de modo preambular, constata-se que a verba constrita trata de restituição de imposto de renda, cuja origem advém de receitas previstas no supracitado artigo, mantendo, portanto, o caráter de impenhorabilidade, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Assim, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, verifica-se que se encontram presentes os requisitos legais hábeis a ensejar o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:19:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator